Tribunal: TJDFT
Processo: 0712411-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Vistos, etc. Segundo a sentença, "[...] Trata-se de ação proposta por ROSILENE BISPO DA PAZ, em desfavor de BRADESCO FINANCIAMENTO S.A., devidamente qualificados. Determinada a emenda à petição inicial (art. 321 do CPC) para regularizar o pedido, o autor, devidamente intimado por intermédio de seu advogado, apesar das diversas oportunidades concedidas , não providenciou a correção em todos os pontos necessários. [...]" O MM Juiz assim decidiu a lide: "Diante de todo o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o feito, sem resolução de mérito. Publique-se. Registrada nesta data no sistema informatizado. Intimem-se. Sem custas finais e sem honorários advocatícios, porquanto não foram efetivadas diligências nos autos e não houve citação. Nada mais sendo requerido, arquivem-se os presentes autos”. Recurso apresentado por ROSILENE DA PAZ MARTELETO pedindo a reforma da Decisão. Transcrevo a fundamentação da R. Sentença: “Na inicial consta como autor ROSE PAZ INSTITUTO DE BELEZA LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob no 10.882.098/0001-01, contudo no cadastramento junto ao PJE consta como autora ROSILENE BISPO DA PAZ, pessoa natural, CPF no 417.966.751-72, ainda consta do contrato objeto da lide ser devedor ROSILENE DA PAZ MARTELETO INSITUTO DE BELEZA, CNP 36.307.752/0001-47. Intimado para adequar o polo passivo e ativo, a autora requereu a retificação do nome da autora para ROSILENE DA PAZ MARTELETO, o que não atendo ao determinado, pois continua diverso o nome da pessoa jurídica, enquanto toda a inicial e documentos se refere à pessoa natural, desconsiderando-se ter a pessoa jurídica personalidade jurídica própria. Ainda não foi atendida a determinação de correção do polo passivo da lide, pois consta BANCO BRADESCO FINANCIMANETO S.A., CNPJ no 07.207.996/0001-50, enquanto o contrato foi celebrado com BANCO BRADESCO S.A., CNPJ no 60.746.948.0001-12. Também não se desincumbiu a parte autora de regularizar sua representação processual conforme determinado, sendo certo que sequer foi juntado aos autos o estatuto social da empresa, ou procuração regularmente assinada por quem seja comprovadamente o seu representante legal. As custas não foram recolhidas, pois o pedido de justiça gratuita foi indeferido e o exame do posterior pedido para parcelamento das custas ficou condicionada à correção da inicial, o que não ocorreu apesar dos diversos prazos concedidos. Incide ao caso, assim, a regra do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que a irregularidade da petição inicial, por inadequação do pedido, impede a prestação da tutela jurisdicional. No caso, a decisão de emenda foi suficientemente clara ao exigir da parte a correção do pedido”. Conforme consta da sentença acima transcrita, no polo ativo inicialmente colocado, consta a empresa "Rosilene da Paz Marteleto Instituto de Beleza", com CNPJ próprio, a qual celebrou contrato com o banco réu (contrato nos autos). Entretanto, determinada a regularização da representação processual com juntada do contrato social da pessoa jurídica, a autora, ao invés de fazê-lo, requereu retificação do nome do polo ativo para seu nome pessoal. Instada a esclarecer sua legitimidade para discutir em nome próprio contrato celebrado pela empresa e não pela pessoa física, sendo que a pessoa jurídica tem personalidade e responsabilidade separadas, quedou-se inerte. O recurso, por outro lado, incide na mesma situação de parte notoriamente ilegítima porquanto se quer o prosseguimento da ação para discutir contrato celebrado pela empresa, e não pela recorrente. Decorre, como consequência, que a pretendida gratuidade, ainda que concedida, não afetaria a extinção do processo pela ausência de legitimidade. Igualmente não teria efeito prático porque na sentença indeferitória não foram fixados honorários advocatícios contra a recorrente. Ante o exposto, tenho que há amparo para prosseguir-se no recurso, pelo que lhe nego seguimento nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Preclusa esta decisão, arquive-se. Brasília, 08 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator